Tribunal: TJES
Processo: 5002007-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PERMISSÃO CONCEDIDA SOMENTE ÀS QUANTIAS DEPOSITADAS ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERATÓRIO COM EXPRESSA FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AOS ATIVOS DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Preliminar suscitada em Contraminuta. Não conhecimento do recurso.

I.I.
“Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

I.II.
No caso vertente, a despeito da compreensão externada pelo Recorrido, verifica-se que a Decisão agravada não encerrou a fase de Cumprimento de Sentença, limitando-se, bem é de ver, a rejeitar a Impugnação apresentada e homologar os cálculos apresentados às fls. 275 do processo referência, cujo
decisum
desafia a interposição de Agravo de Instrumento.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
A parte Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,

na data de
14.11.2012,
com objetivo de anular os Processos Administrativos nº 59.527/2010, nº 3.227/2010, nº 2.901/2010 e nº 57.436/2010, instaurados perante o PROCON Municipal da Serra.

II.II.
Após o ajuizamento da demanda originária,
a parte Recorrente peticionou, nos autos, em
07.12.2012
(fls. 379/381), informando a realização de depósito judicial no valor total de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
,
“(...) para efeito de
suspensão da exigibilidade do crédito
, referente às multas aplicadas pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo nº 59.527/2010, 3.227/2010, 2.901/2010 e 57.436/2010”.

II.III.
Concluída a instrução processual, o Juízo de piso proferiu Sentença (fls. 438/441), em
07.10.2015
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, tendo a Empresa Recorrente formalizado a interposição de
Apelação Cível (Processo nº 0036442-02.2012.8.08.0048)
, o qual, por sua vez, restou conhecido e desprovido. Em razão da conclusão do julgamento em questão,
sobreveio o trânsito em julgado do respectivo Acórdão em 27.11.2017
.

II.IV.
A Recorrente noticiou a existência do Pedido de Recuperação Judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001) em tramitação perante o Juízo da 7ª (Sétima) Vara Empresarial da Comarca da Capital – Rio de Janeiro
,
envolvendo a Empresa Agravante
, cujo processamento do pedido recuperatório, por sua vez, restou deferido em 21.06.2016
.

II.V.
O
Plano de Recuperação Judicial
da Empresa Recorrente homologado em 02.05.2018, abrangendo todas as Ações Judiciais propostas contra a Empresa Agravante, indicou que
os créditos constituídos anteriormente ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial (Créditos Concursais) ficariam sujeitos ao Plano de reestruturação e equalização do passivo do “GRUPO OI”
, excetuando a possibilidade de os Créditos Extraconcursais submeterem-se, igualmente, aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, a critério do “GRUPO OI”

II.VI.
A despeito de aplicada multa administrativa pela Municipalidade Recorrida em desfavor da Recorrente, em momento anterior ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial, tal penalidade, por sua vez, foi contestada pela Empresa Agravante, por meio do ajuizamento da demanda originária,
sendo que a confirmação da existência desse débito apenas ocorreu, efetivamente, quando do trânsito em julgado (levado a efeito em 27.11.2017) do Acórdão suprarreferenciado que manteve a Sentença de improcedência proferida na Ação principal, reconhecendo, de fato, a legitimidade da multa aplicada pela Municipalidade em face da Agravante.

II.VII.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), destacou que
“com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo OI, permanece inalterada a Decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.000, que
permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016,
com a expressa finalidade de pagamento dos credores
, bem como os valores depositados da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença”

II.VIII.
Tratando-se de
valores ainda controvertidos
quando do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da Recorrente,
em 21.06.2016
, não há falar-se, neste momento, em submissão do crédito postulado pelo Município Recorrido aos efeitos da Recuperação Judicial,
tampouco em levantamento dos valores depositados judicialmente
,
nos autos da Ação principal
,
tendo em vista que, no caso, o respectivo depósito judicial não teve a exclusiva finalidade de pagamento, mas, sim, de garantia do Juízo
, não havendo, ainda, nos autos, qualquer manifestação expressa, por parte da Municipalidade, no sentido de anuir com a submissão do crédito impugnado ao Plano de Recuperação Judicial, conforme consta em sua Cláusula nº 3.1.1, ou mesmo a prova de efetivo prejuízo aos ativos da Empresa no caso de negativa do pedido de liberação da quantia depositada em juízo.

III.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 4394671)

em razão da
DECISÃO
(id. 4395191, pg. 31/43) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0036442-02.2012.8.08.0048) proposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante ao exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, via de consequência,
HOMOLOGO
os cálculos de folhas 275. Condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios, cabíveis nessa fase processual, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor deverá integrar desse logo o montante executado, nos termos do §8º e §13 do art. 85 do CPC. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido recuperação judicial, e estando liquidada a quantia devida, deverá a parte credora proceder a habilitação do referido crédito perante ao juízo Universal, ficando desde já autorizada a expedição do respectivo ofício. Após o trânsito em julgado e mantido os termos da presente, defiro o levantamento da importância depositada às folhas 385, em favor do Município de Serra, mediante transferência eletrônica, cujos dados bancários são de conhecimento da serventia”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que: (
I
)
“num primeiro momento, a decisão afirma que o crédito de honorários advocatícios ora objeto de impugnação é extraconcursal, não se aplicando a atualização do crédito na forma do inciso II do artigo 9º da Lei de Recuperação Judicial, mas posteriormente determina a atualização do referido crédito e posterior habilitação pelo Município perante o Juízo Universal. Em seguida, na parte final desta mesma decisão, esta ordena a atualização do referido crédito e posterior habilitação pelo Município perante o Juízo Universal”
; (
II
)
“os honorários de sucumbência objeto de cumprimento e de impugnação, previstos quando do ajuizamento da ação em 14/11/2012, foram instrumentalizados quando da prolação da r. sentença extintiva de mérito de fls., prolatada em 07/10/2015”
, sendo
“confirmada a natureza concursal dos honorários de sucumbência executados e a possibilidade de sua habilitação retardatária nos autos”
; (
III
)
“todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.6.2016, como ocorreu na ação originária, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores, razão pela qual a recorrente não poderá realizar o pagamento do valor caucionado”
; (
IV
)
“sendo incontroverso que o depósito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, é inequívoco que esses valores estão a ela submetidos (art. 49 da Lei n. 11.101/05), sendo impossível o seu levantamento nesse momento”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito na origem. No mérito, requer seja anulada a Decisão recorrida e, subsidiariamente, a sua reforma (
V
) conferindo-se aos honorários advocatícios de sucumbência
“a necessária classificação como concursais retardatários”;
(
VI
)
“seja reconhecido o excesso de execução no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios”
; e (
VIII
)
“a devolução à agravante, via alvará, dos valores depositados em caução à fl. 382”
.

Contraminuta no Id. 5246477, pugnando pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, por inadequação da via recursal eleita e, caso ultrapassado o entendimento, pelo seu desprovimento.

I - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em sede de Contraminuta, o MUNICÍPIO DE SERRA defende a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por entender que a Decisão recorrida encerrou a fase de Cumprimento de Sentença, razão pela qual, no seu entender, o recurso cabível seria a Apelação Cível.

A propósito da matéria, cumpre registrar a orientação jurisprudencial segundo a qual,
“sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a
jurisprudência do STJ
no sentido de que
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento
, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

No caso vertente, a despeito da compreensão externada pelo Recorrido, tenho que a Decisão agravada não encerrou a fase de Cumprimento de Sentença, limitando-se, bem é de ver, a rejeitar a Impugnação apresentada e homologar os cálculos apresentados às fls. 275 do processo referência, cujo
decisum
desafia a interposição de Agravo de Instrumento.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

No que diz respeito ao Mérito, a irresignação recursal está direcionada ao deferimento do levantamento da quantia
depositada às folhas 385, em favor do Município de Serra.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 4441058) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Historicamente, a parte Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,

na data de
14.11.2012,
com objetivo de anular os Processos Administrativos nº 59.527/2010, nº 3.227/2010, nº 2.901/2010 e nº 57.436/2010, instaurados perante o PROCON Municipal da Serra.

Após o ajuizamento da demanda originária,
a parte Recorrente peticionou, nos autos, em
07.12.2012
(fls. 379/381), informando a realização de depósito judicial no valor total de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
,
“(...) para efeito de
suspensão da exigibilidade do crédito
, referente às multas aplicadas pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo nº 59.527/2010, 3.227/2010, 2.901/2010 e 57.436/2010”.
(grifamos)

Assim, concluída a instrução processual, o Juízo de piso proferiu Sentença (fls. 438/441), em
07.10.2015
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, tendo a Empresa Recorrente formalizado a interposição de
Apelação Cível (Processo nº 0036442-02.2012.8.08.0048)
, o qual, por sua vez, restou conhecido e desprovido, nos termos da respectiva Ementa de Julgamento que segue adiante,
verbis
:

Acórdão

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA - PROCON – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ADMINISTRATIVO – ADVOGADO SEM REPRESENTAÇÃO - MULTA - GRADUAÇÃO - ART. 57 DO CDC - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro⁄RJ deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da presente recuperação judicial e o deferimento do seu processamento. Tal medida visa evitar que constrições judiciais sejam realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da recuperação judicial e o deferimento do seu processamento. Contudo, na presente hipótese não há perigo de imediata constrição patrimonial da apelante em prejuízo da referida recuperação.

2)
Não há prova nos autos de que o subscritor dos recursos na seara administrativa tinha poderes de representação.

3)
O Judiciário apenas é legítimo para alterar o valor da penalidade aplicada pela autoridade administrativa quando irrazoável e desproporcional, tendo como base a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma como determinada no art. 57 do CDC. Multa mantida.

4)
A quantia fixada pelo magistrado (R$ 3.000,00) se mostra razoável, valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 20 §3º do CPC, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar o arbitramento da verba honorária. Eventual redução dos honorários implicaria em desprestígio ao profissional e violação à legislação processual, o que não se pode admitir, considerando que o valor da causa é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que corresponde à soma das multas devidas ao Município.

5)
Recurso de apelação conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 048120329932, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Assim, em razão da conclusão do julgamento em questão,
sobreveio o trânsito em julgado do respectivo Acórdão em 27.11.2017
.

Analisando os autos, verifica-se que
a Recorrente noticiou a existência do Pedido de Recuperação Judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001) em tramitação perante o Juízo da 7ª (Sétima) Vara Empresarial da Comarca da Capital – Rio de Janeiro
,
envolvendo a Empresa Agravante
, cujo processamento do pedido recuperatório, por sua vez, restou deferido em 21.06.2016
.

Nota-se, deste modo, que o
Plano de Recuperação Judicial
da Empresa Recorrente homologado em 02.05.2018, abrangendo todas as Ações Judiciais propostas contra a Empresa Agravante, indicou que
os créditos constituídos anteriormente ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial (Créditos Concursais) ficariam sujeitos ao Plano de reestruturação e equalização do passivo do “GRUPO OI”
, excetuando a possibilidade de os Créditos Extraconcursais submeterem-se, igualmente, aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, a critério do “GRUPO OI”, nos termos que seguem adiante,
verbis
:

“
3.1.1.
Reestruturação dos Créditos:
o GRUPO OI realizará uma reestruturação e equalização de seu passivo relativo a Créditos Concursais
e, a critério do GRUPO OI, a Créditos Extraconcursais cujos titulares desejem se submeter aos efeitos deste Plano, nos termos da Cláusula 4 deste Plano
.

Os Credores Concursais continuarão a ser credores da RECUPERANDA que era a sua respectiva devedora original, ressalvadas eventuais alterações derivadas de reorganizações societárias realizadas nos termos deste Plano ou disposição específica em sentido diverso neste Plano, e observado em qualquer caso o disposto na Cláusula 3.1.1.2 deste Plano”. (grifamos)

Estabelecido este histórico processual, passo ao enfrentamento das matérias deduzidas no presente recurso, nos termos a seguir delineados.

Em relação ao primeiro ponto destacado - nulidade da Decisão recorrida -, a Recorrente alega a existência de contradição na fundamentação externada pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto,
“num primeiro momento, a decisão afirma que o crédito de honorários advocatícios ora objeto de impugnação é extraconcursal, não se aplicando a atualização do crédito na forma do inciso II do artigo 9º da Lei de Recuperação Judicial, mas posteriormente determina a atualização do referido crédito e posterior habilitação pelo Município perante o Juízo Universal”
.

Sucede, contudo, que basta uma leitura atenta da Decisão recorrida para verificar que não houve a afirmação de que “
o crédito de honorários advocatícios ora objeto de impugnação é extraconcursal”
, limitando-se o Juízo
a quo
a estabelecer que
“a atualização do crédito (juros e correção) aludido no inc. II do art. 9º da Lei de Recuperação Judicial, faz alusão aos créditos que foram objeto de habilitação no plano de recuperação judicial,
o que não é a hipótese dos autos
”
, acrescentando, ainda, que
“
a verba honorária executada sequer chegou a ser habilitada no processo recuperacional
”
(grifo nosso).

Ademais, a determinação de atualização do crédito para posterior habilitação está de acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao orientar que:
“
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado,
se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial
”
(
STJ,
REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

Não há que se falar, portanto, em nulidade da Decisão recorrida, sobretudo porque devidamente fundamentada.

De outra banda, a parte Agravante pretende, por meio deste Recurso de Agravo de Instrumento, o
levantamento da quantia de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, depositada judicialmente
, quando do início da tramitação da Ação principal, alegando, em síntese, que
“(...)

o crédito objeto de discussão na Ação Anulatória originária tem natureza concursal e ficou novado com a homologação do PRJ da Agravante”
.

Nada obstante, no caso concreto, é possível identificar que, a despeito de aplicada multa administrativa pela Municipalidade Recorrida em desfavor da Recorrente, em momento anterior ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial, tal penalidade, por sua vez, foi contestada pela Empresa Agravante, por meio do ajuizamento da demanda originária,
sendo que a confirmação da existência desse débito apenas ocorreu, efetivamente, quando do trânsito em julgado (levado a efeito em 27.11.2017) do Acórdão suprarreferenciado que manteve a Sentença de improcedência proferida na Ação principal, reconhecendo, de fato, a legitimidade da multa aplicada pela Municipalidade em face da Agravante.

Registra-se, ademais, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), destacou que
“com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo OI, permanece inalterada a Decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.000, que
permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016,
com a expressa finalidade de pagamento dos credores
, bem como os valores depositados da referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença”
(grifamos).

Desta forma, cumpre transcrever a Ementa do Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a saber:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6º DA LEI 11101/2005. Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016),
com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se mostrem incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. Falta de demonstração concreta, pelas recuperandas ou pelo Administrador Judicial, de efetivo prejuízo aos ativos das empresas em razão da liberação das quantias aludidas acima
. Garantia dos interesses dos credores de valores depositados sem qualquer pendência jurisdicional concreta. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso”.

(
TJRJ
. Agravo de Instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000. OITAVA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA. Data. 22/11/2016)

Portanto,
tratando-se de
valores ainda controvertidos
quando do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da Recorrente,
em 21.06.2016
, não há falar-se, neste momento, em submissão do crédito postulado pelo Município Recorrido aos efeitos da Recuperação Judicial,
tampouco em levantamento dos valores depositados judicialmente
,
nos autos da Ação principal
,
tendo em vista que, no caso, o respectivo depósito judicial não teve a exclusiva finalidade de pagamento, mas, sim, de garantia do Juízo
, não havendo, ainda, nos autos, qualquer manifestação expressa, por parte da Municipalidade, no sentido de anuir com a submissão do crédito impugnado ao Plano de Recuperação Judicial, conforme consta em sua Cláusula nº 3.1.1, ou mesmo a prova de efetivo prejuízo aos ativos da Empresa no caso de negativa do pedido de liberação da quantia depositada em juízo
.

Nesse sentido, imperioso transcrever a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FASE EXECUTIVA INAUGURADA. CABIMENTO DO RECURSO BASEADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015, DO CPC.
LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Consta dos autos cópia de petitório dirigido ao Juízo a quo, em que expressamente requer o Município que o valor depositado em Juízo pela Agravante, referente ao valor da multa imposta, lhe seja convolado em renda, o que nada mais significa do que a pretensão do Município-Agravado de ver satisfeito seu crédito em razão do trânsito em julgado da sentença, circunstância que, a toda evidência, está a inaugurar a fase de cumprimento de sentença, a tornar cabível o agravo de instrumento com amparo no parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. Preliminar rejeitada.

II. No julgamento do recurso de embargos de declaração o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que a Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas que excluiu o levantamento de depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016) com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se encontram incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que a respectiva preclusão se opere antes do dia 21/06/2016.

III. O trânsito em julgado se deu em data anterior à recuperação judicial da Telemar/OI (21/06/2016), o que significar dizer, a teor do que restou decidido pelo próprio Juízo da recuperação, que não há impedimento ao levantamento da quantia depositada pela Agravante na origem, não lhe surtindo efeitos a suspensão das execuções e dos atos constritivos determinada em razão da recuperação judicial
.

VII. Recurso conhecido e não provido”.

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 048199001610, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Em sendo assim, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado,
“
tratando-se de
valores ainda controvertidos
quando do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da Recorrente,
em 21.06.2016
, não há falar-se, neste momento, em submissão do crédito postulado pelo Município Recorrido aos efeitos da Recuperação Judicial,
tampouco em levantamento dos valores depositados judicialmente
,
nos autos da Ação principal
,
tendo em vista que, no caso, o respectivo depósito judicial não teve a exclusiva finalidade de pagamento, mas, sim, de garantia do Juízo
, não havendo, ainda, nos autos, qualquer manifestação expressa, por parte da Municipalidade, no sentido de anuir com a submissão do crédito impugnado ao Plano de Recuperação Judicial, conforme consta em sua Cláusula nº 3.1.1, ou mesmo a prova de efetivo prejuízo aos ativos da Empresa no caso de negativa do pedido de liberação da quantia depositada em juízo”
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.